Tribunal: TJMT
Processo: 1017996-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017996-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMARILIS DE CASSIA VIEIRA DE ABREU - CPF: 118.456.346-24 (ADVOGADO), GERALDO AZEVEDO DE FREITAS - CPF: 144.388.446-49 (AGRAVANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. EXECUTADO IDOSO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10%. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA. EFETIVIDADE EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por executado de 82 anos contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição da penhora sobre proventos de aposentadoria, mantendo constrição de 10% dos valores líquidos recebidos. O agravante, portador de doenças graves e em tratamento oncológico, juntamente com sua esposa, sustenta que a totalidade de seus rendimentos destina-se ao custeio de tratamentos médicos e despesas básicas de subsistência, invocando violação ao Estatuto do Idoso e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da penhora de 10% sobre os proventos de aposentadoria de executado idoso, portador de doenças graves e em tratamento médico contínuo, viola o princípio da impenhorabilidade previsto no art. 833, IV, do CPC e compromete sua subsistência digna, ou se tal constrição representa medida proporcional que harmoniza a proteção ao devedor vulnerável com a efetividade da execução judicial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, embora represente garantia legal fundamental, não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais quando a constrição parcial não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O magistrado singular, ao reduzir o percentual da penhora de 30% para 10% dos proventos líquidos de aposentadoria, considerou adequadamente a situação de vulnerabilidade do executado idoso e a necessidade de tratamentos médicos contínuos, adotando solução equilibrada que preserva valores suficientes para suas necessidades básicas.

5. Não restou demonstrado de forma inequívoca que a constrição de apenas 10% dos proventos comprometerá efetivamente a subsistência do agravante, considerando que informações obtidas via INFOJUD ao longo do processo revelaram patrimônio considerável, incluindo aplicações financeiras e rendimentos anuais superiores a R$ 100.000,00, o que indica capacidade de arcar com o desconto sem prejuízo substancial à dignidade.

6. O processo tramita há quase duas décadas com diversas tentativas infrutíferas de satisfação do crédito via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, justificando a adoção de medidas que garantam alguma efetividade ao cumprimento de sentença, respeitados os limites da dignidade humana e do mínimo existencial.

7. A decisão agravada harmoniza adequadamente a proteção constitucional ao devedor vulnerável com o princípio da efetividade da jurisdição, aplicando critérios de proporcionalidade e razoabilidade que impedem a transformação do processo executório em instrumento inócuo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora de 10% dos proventos líquidos de aposentadoria de executado idoso não viola o princípio da impenhorabilidade quando demonstrado que tal constrição não compromete sua subsistência digna, harmonizando-se a proteção ao devedor vulnerável com a efetividade da execução judicial, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-MT, AI 1.031.641-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GERALDO AZEVEDO DE FREITAS
contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, no
Cumprimento de Sentença n. 0007186-61.2006.8.11.0041
, ajuizado por
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora apresentado na impugnação à penhora, mas reduziu o percentual da constrição para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravante.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada violou o disposto no art. 833, IV, do CPC, ao manter a penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos de aposentadoria. Sustenta que, na condição de idoso de 82 (oitenta e dois) anos, portador de doenças graves, incluindo câncer e problemas no quadril, todos os seus rendimentos são integralmente utilizados para tratamentos médicos próprios e de sua esposa de 71 (setenta e um) anos, também em tratamento oncológico, além das despesas básicas de subsistência, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Argumenta que a penhora, ainda que em percentual reduzido, viola frontalmente o Estatuto do Idoso e o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois compromete sua subsistência e a continuidade dos tratamentos de saúde, considerando que já há comprometimento significativo de sua renda com medicamentos, suplementação alimentar, fisioterapia, transporte para consultas médicas e demais necessidades básicas. Ressalta que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade de proventos previdenciários só pode ser excepcionada quando não comprometer a dignidade e subsistência do devedor.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão da penhora sobre seus proventos e determinação ao INSS para que cesse qualquer desconto, considerando que já foi expedido ofício determinando o bloqueio de 10% (dez por cento) da aposentadoria. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a absoluta impenhorabilidade dos valores percebidos a título de aposentadoria, revogando definitivamente o ofício encaminhado ao INSS e proibindo qualquer nova tentativa de penhora sobre tais proventos alimentares.

Restou indeferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso (id. 291004876).

Em contrarrazões apresentadas em id. 294195891, o apelado argui que o agravante busca esquivar-se de suas obrigações financeiras sob a justificativa de ser idoso e possuir doença grave. Afirma que a penhora de 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do agravante não compromete sua subsistência digna, considerando as informações obtidas durante o processo de execução, que revelam significativo patrimônio, incluindo valores em conta corrente, aplicações financeiras e propriedade rural, bem como rendimentos anuais superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defende a relativização da regra de impenhorabilidade, amparada em jurisprudência consolidada do STJ, argumentando que tal penhora representa constrição ínfima diante do patrimônio e proventos mensais do agravante.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 294961880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERALDO AZEVEDO DE FREITAS
contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora apresentado na impugnação à penhora, mas reduziu o percentual da constrição para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, ora agravante.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da possibilidade de manutenção da penhora de 10% (dez por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravante, considerando sua condição de idoso com 82 (oitenta e dois) anos, que alega possuir problemas de saúde e necessidade de tratamentos médicos contínuos.

Pois bem.

Inicialmente, impende consignar que a regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, embora represente garantia legal importante, não possui caráter absoluto, comportando relativização em situações excepcionais, como já pacificado pela jurisprudência, especialmente quando a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Dispõe o art. 833, IV, do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, vem admitindo a relativização desta regra, permitindo a penhora parcial de verbas remuneratórias, desde que tal constrição não comprometa a dignidade e a subsistência do devedor e de seus dependentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2337889 SE 2023/0110653-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 2065780 SP 2023/0120209-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

No caso em tela, o Juízo
a quo
, demonstrando sensibilidade à situação do agravante, reduziu o percentual da penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria, determinando ainda que a constrição incida apenas sobre o valor líquido recebido, excluindo-se do cálculo eventuais descontos obrigatórios (previdência, imposto de renda e descontos determinados por lei).

Na decisão agravada, o magistrado reconheceu expressamente a situação de vulnerabilidade do executado, considerando sua idade avançada (82 anos) e a necessidade de tratamentos médicos, mas ponderou também a necessidade de dar efetividade ao título executivo judicial, realizando um adequado juízo de proporcionalidade e razoabilidade que merece ser mantido.

Conforme se extrai da decisão agravada:

“No caso em análise, não há dúvida de que o executado se encontra em situação de vulnerabilidade, considerando sua idade avançada (82 anos), a necessidade de tratamentos médicos contínuos para si e para sua esposa, além das despesas ordinárias de subsistência.

Por outro lado, não se pode ignorar a existência de título judicial em favor do exequente, cuja satisfação também representa interesse juridicamente tutelado e que merece efetividade. O processo de execução não deve se transformar em instrumento inócuo, sob pena de descrédito do próprio Poder Judiciário”.

Constata-se, portanto, que o juízo singular, ao determinar a penhora de apenas 10% (dez por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, adotou uma solução equilibrada que harmoniza a necessidade de proteção à dignidade do devedor com a efetividade da execução, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mesmo modo, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO LIMITADO A 30%.
RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
Embora a regra geral do art. 833, IV, do CPC preveja a impenhorabilidade de salários, admite-se a relativização em hipóteses excepcionais, especialmente quando mantida a subsistência digna do devedor
. 4.
Precedentes do TJ-MT e do STJ reconhecem a possibilidade de penhora de até 30% dos rendimentos líquidos, assegurando a efetividade da execução sem prejuízo ao direito à dignidade do devedor.
(...) Tese de julgamento: "
É possível a penhora de até 30% das verbas salariais, desde que mantida a subsistência digna do devedor e de sua família, compatibilizando a proteção das verbas alimentares com a efetividade da execução
." (...)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10316416920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE RENDIMENTOS –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CONSTRIÇÃO DE 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.
Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ (TJMT. RAI Nº 1009101-66.2020.8.11 .0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgado em 23/09/2020)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279143920238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024 - destaquei).

Ademais, não obstante a alegação de que os valores recebidos pelo agravante são integralmente destinados ao custeio de tratamentos médicos e despesas básicas de subsistência, o que se verifica é que este não comprovou de forma inequívoca que a penhora de apenas 10% de seus proventos comprometeria efetivamente e de imediato sua subsistência e os tratamentos de saúde necessários.

Os documentos juntados pelo agravante demonstram a existência de despesas médicas e de subsistência, porém não comprovam a impossibilidade de arcar com a penhora de 10% de seus proventos. Como bem pontuado pelo magistrado singular, não há demonstração inequívoca de que tal constrição inviabilizaria por completo sua subsistência e seus tratamentos médicos.

É importante ressaltar, ainda, que, conforme apontado nas contrarrazões do agravado, com base em informações obtidas via INFOJUD durante o processo de execução, o agravante possuía, em 2019, considerável patrimônio, incluindo R$ 83.633,98 em conta corrente, R$ 126.364,09 aplicado em renda fixa, área rural estimada em R$ 22.500,00, além de receber proventos anuais de R$ 114.944,57 provenientes de previdência social e seguridade social, o que, por si só, já indica que o desconto de apenas 10% de seus proventos não comprometerá substancialmente sua subsistência digna.

Diante desse contexto fático, não há como acolher a tese de que a penhora de apenas 10% dos proventos de aposentadoria do agravante comprometerá sua sobrevivência digna, sendo razoável e proporcional a constrição determinada pelo juízo
a quo
.

Ressalte-se, ainda, que o processo tramita há quase duas décadas (desde 2006), tendo sido realizadas diversas tentativas de penhora via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem êxito na satisfação integral do débito, o que reforça a necessidade de adoção de medidas que garantam a efetividade da execução, sem, contudo, comprometer a dignidade do devedor.

Com efeito, como bem fundamentado na decisão agravada:

“A redução do percentual de 30% para 10% sobre os proventos de aposentadoria do executado representa medida proporcional e razoável, que preserva valores suficientes para garantir suas necessidades básicas e tratamentos médicos, ao mesmo tempo em que confere alguma efetividade ao cumprimento de sentença, ainda que em ritmo mais lento”.

Por fim, cumpre ressaltar que a efetividade da jurisdição é valor fundamental que não pode ser menosprezado, sob pena de descrédito do próprio Poder Judiciário. A satisfação do crédito exequendo, reconhecido por título judicial, constitui direito do credor que merece tutela adequada, efetiva e tempestiva.

Nesse sentido, a manutenção da penhora de 10% dos proventos de aposentadoria do agravante, na forma determinada pelo juízo
a quo
, representa medida que harmoniza a proteção à dignidade do devedor com a efetividade da execução, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025